Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO QUANDO PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, no curso de execução de título extrajudicial. A agravante sustenta que, esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito, a penhora sobre vencimentos é o meio mais efetivo, diante da estabilidade financeira do devedor, cuja remuneração líquida ultrapassa R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais do executado, servidor público com renda líquida elevada, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade de salários, mas essa regra comporta mitigação quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, conforme interpretação do § 2o do mesmo artigo e precedentes da Corte Cidadã.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando: (i) inexistem outros bens penhoráveis; e (ii) a penhora parcial não compromete o mínimo existencial do executado (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1531550/PR).
No caso concreto, os rendimentos mensais líquidos do executado superam R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), sendo razoável a penhora de 30% (trinta por cento), o que totaliza aproximadamente R$ 4.380,94 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), restando-lhe valor suficiente para o custeio das necessidades básicas.
A penhora parcial sobre salários, nos moldes propostos, revela-se proporcional, razoável e adequada à satisfação do crédito, compatibilizando a efetividade da execução com a proteção à dignidade do devedor.
O entendimento encontra respaldo em precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de penhora sobre proventos quando ausente demonstração de comprometimento da renda ou prejuízo à subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando a penhora de parte dos vencimentos do devedor não compromete seu mínimo existencial.
A penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado é admissível se demonstrada sua capacidade financeira e esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis.
A regra de proteção à verba salarial deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade da execução e da proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor.